Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700339-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE VIEIRA PINHEIRO REBEQUE, NEILA JUSTINO SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MULTISHOPPING D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutelas de urgência, interposto por MARIA JOSE VIEIRA PINHEIRO REBEQUE e NEILA JUSTINO SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID origem 111537042), que, nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia de eleição de síndico e de taxa extra com pedido de tutela de urgência movida pelas agravantes em face do CONDOMINIO DO EDIFICIO MULTISHOPPING, indeferiu o pleito de natureza antecipatória postulado na petição inicial. As agravantes requestam nesta pretensão recursal a reforma da decisão agravada, de modo que sejam suspensos “(...) os efeitos das deliberações tomadas nas assembleias realizadas nos dias 20/09/2021 (Assembleia Ordinária de eleição do sindico CLEITON LOPES BARCELO) e 22/10/2021 (Assembleia Extraordinária de aprovação da realização de obra na fachada e imposição de taxa extra), até o julgamento final do processo de origem, determinando-se ao Conselho Fiscal do condomínio réu que fique responsável pela gestão interina do condomínio”, bem como seja determinado ao Conselho Fiscal do condomínio agravado que “(...) convoque nova assembleia nos termos da convenção condominial, para eleição de novo síndico interino do condomínio até decisão final no feito, com exceção de participação do atual sindico eleito irregularmente”. (ID 31854272) Sustentam para tanto a ocorrência de diversos vícios de forma na condução das aludidas assembleias condominiais, como “(...) inobservância do quórum especial para a deliberação sobre as matérias mencionadas na Assembleia Extraordinária, inobservância de competência para decidir sobre a aptidão para exercer o voto dos condôminos e a existência de procurações e substabelecimentos cujos outorgantes não se tratavam dos reais proprietários das unidades, além da falta de publicidade dos Edital.” Defendem a presença dos requisitos legais autorizadores do deferimento das tutelas provisórias almejadas, enfatizando risco de irreversibilidade atrelado sobretudo às cobranças da taxa extra combatida na hipótese de manutenção da decisão combatida, porquanto 2 (duas) das 5 (cinco) parcelas já se venceram em 10/12/2021 e 10/01/2022, respectivamente. No mérito, requerem a confirmação das pretendidas tutelas de urgência e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 111537042 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão provisória que, na prática, colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 995 do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso vertente, verifico que as tutelas de urgência requeridas pelas agravantes não atendem a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação exigir uma análise mais detida da causa, obtível somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada sobre os fatos asseverados pelas recorrentes. Neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação declaratória de nulidade em trâmite na origem, que poderá ser julgada favorável, ainda que parcialmente, às agravantes, de acordo com o livre convencimento formado pelo Juízo a quo (CPC, art. 371). Entretanto, em sede de antecipação de tutela recursal, sem a oitiva da parte contrária, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento de nenhuma das medidas postuladas. Além disso, a considero prematura diante da complexidade do caso em apreço, porquanto envolve distintos fatos relacionados às assembleias e deliberações vergastadas, e alguns dos vícios apontados – especialmente aqueles relacionados às procurações e substabelecimentos, cujos outorgantes não se tratavam dos reais proprietários das unidades, e à falta de publicidade do edital convocatório – demandam uma mais exauriente e profunda cognição, não alcançável sem a devida e necessária incursão na instrução probatória, de acordo com a sistemática regente do devido processo legal. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, vez que comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora delineadas, a fim de evitar desnecessária tautologia, notadamente na parte correspondente ao perigo de dano: “(...) No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que entendo ser prematura a concessão da medida em favor da parte autora, sendo necessária a instauração de contraditório e possibilitado ao réu que comprove a regularidade das assembleias condominiais. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que, em caso de de procedência dos pedidos, eventuais valores pagos pelas autoras poderão ser ressarcidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Acresça-se, por oportuno, que é ônus da parte agravante (CPC, art. 373, I) trazer a lume elementos cognoscíveis capazes de robustecer suas alegações a ponto de formar um juízo de probabilidade suficiente à concessão de uma antecipação de tutela, que, consoante sabido e consabido, exige um elevado grau de verossimilhança para tanto. Dos substratos probatórios postos à colação até o presente momento - tanto nestes autos, como nos de origem -, não se pode aferir, com juízo de probabilidade suficiente, as máculas asseveradas pelas recorrentes, com base nas quais perseguem a anulação de decisões colegiadas e atos correlacionados praticados pelo atual síndico do condomínio recorrido. Como já sinalizado, no caso em apreço, não se mostra hígido e cabal o conjunto probatório produzido unilateralmente pela parte agravante até então, havendo, portanto, a necessidade de um maior aprofundamento na cognição da controvérsia na origem para a apuração casuística dos vícios suscitados pelas recorrentes. Nesse cenário, resta sobremaneira obstado o deferimento das tutelas provisórias requestadas apenas com base nos elementos de convicção até agora coligidos aos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO AS TUTELAS DE URGÊNCIA FORMULADAS NESTA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator